Tribunal: STF
Processo: HC 97101
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. A competência do Supremo Tribunal 
   Federal para julgamento de habeas corpus pressupõe ato de órgão ou 
   autoridade submetida à respectiva jurisdição. Descabe adentrar tema 
   não apreciado no pronunciamento atacado, correndo a concessão de 
   ordem de ofício ao sabor de quadro a revelar ilegalidade a atingir o
   direito de ir e vir do cidadão.